Tribunal: TJDFT
Processo: 0002397-34.2017.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO APARELHADA POR CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXECUÇÃO ORIGINÁRIA DA CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO FRUSTRADA. DÉBITO EXEQUENDO. LIMITAÇÃO AO VALOR DO BEM OFERECIDO EM GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO PAUTADA PELO CONTRATADO. LIMITAÇÃO. RESOLÚVEL FAVORÁVEL AO OBRIGADO INADIMPLENTE. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REVISÃO. PRETENSÃO PREJUDICADA. DÉBITO CONSOLIDADO SOB PARÂMETRO DIVERSO. ACESSÓRIO CONTRATUAL. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. ILEGALIDADE. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS. TESES FIRMADAS (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP). LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS. RESSALVAS: ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E/OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. SERVIÇO EXECUTADO. COBRANÇA DO ACESSÓRIO. LEGITIMIDADE. APELO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Convertida a ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária em execução em razão da inviabilidade de localização do bem oferecido em garantia, a pretensão se desvincula do bem oferecido em garantia, pois não localizado, sendo o débito exequendo pautado pelas obrigações derivadas do contrato, ou seja, o débito será apurado segundo o contratado, não sendo limitado ao valor de mercado do bem ofertado em garantia, pois se destinava a garantir o adimplemento da obrigação, e não a pautá-la ou restringi-la ao seu valor de mercado.
2. Sob a nova regulação legal, fora autorizada a convolação da busca e apreensão do bem oferecido em garantia em execução, e não em depósito, implicando que, aperfeiçoada a conversão em razão da frustração da realização da garantia, a obrigação remanescente do empréstimo garantido será apurado segundo o convencionado, não sofrendo nenhuma limitação proveniente do valor de mercado da garantia, tanto que, na situação de normalidade contratual, o débito continua sendo agregado dos acessórios remuneratórios convencionados sem nenhuma vinculação com o valor da garantia, e, outrossim, na hipótese de efetivação da garantia e alienado o bem que a representa, não haverá automática quitação da obrigação (DL no 911/69, arts. 2o, 3o, §§ 2o e 3o e 4o).
3. Conquanto ilícita a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros acessórios moratórios no período da inadimplência, a constatação de que o banco mutuante, ao mensurar o débito inadimplido, o incrementara somente com juros e multa moratórios, não manejando aludido acessório, deixa desguarnecida de lastro a pretensão de o executado modular o débito exeqüendo mediante extirpação do excesso proveniente da utilização do acessório, inclusive porque os embargos não ostentam natureza declaratória, mas natureza constitutivo negativa, e, ademais, mensurada a obrigação que o aflige com parâmetro na garantia que oferecera, o que ventilara e postulara restaram desguarnecidos de utilidade e interesse.
4. As tarifas de registro de contrato, inclusão de gravame eletrônico e ressarcimento de serviços de terceiros consubstanciam a transferência para o consumidor dos custos operacionais que devem ser absorvidos pelo próprio banco, e, conquanto legitimada essa transmissão de encargos, demanda a subsistência de previsão contratual que permita ao mutuário adequada apreensão da gênese e destinação dos acessórios e, sobretudo, que derivam de custos e serviços que foram fomentados pelo agente financeiro, legitimando o reembolso do vertido, emergindo da ausência de comprovação da efetiva prestação do respectivo serviço referente aos encargos contratuais a impossibilidade de serem transmitidos ao tomador do mútuo (REsp no 1.578.553/SP).
5. Aferido, porquanto incontroverso, que o contrato fora devidamente registrado e o gravame anotado no registro do automóvel objeto do empréstimo garantido por alienação fiduciária e contemplando o contrato previsão de transmissão dos custos dos serviços, devidamente aparelhada em disposição que encerra essa previsão de forma especificada, não deixando álea para dúvida sobre a imputação dos acessórios ao consumidor/mutuário, a cobrança das tarifas correlatas – registro de contrato e inclusão eletrônica do gravame -, guardando conformação com os parâmetros praticados no mercado, reveste-se de legitimidade, obstando a invalidação de sua cobrança.
6. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
7. O fato de a parte recorrida não ter contrariado o recurso não ilide a fixação dos honorários sucumbenciais recursais em seu favor, devendo a omissão ser levada em ponderação somente para fins de mensuração da verba, à medida em que seus patronos, a par de terem atuado no trânsito processual, desenvolvendo os serviços que lhes estavam reservados na defesa dos direitos que restaram preservados pelo julgado colegiado, continuam enlaçados às obrigações inerentes ao patrocínio, legitimando a fixação ou incremento da verba remuneratória que lhes é assegurada (STF. 1a Turma. AI 864689 AgR/MS e ARE 951257 AgR/RJ, rel.orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min . Edson Fachin, julgado em 27/09/2016 (Info 841).
8. Os serviços inerentes ao patrocínio judicial compreendem a prática de pluralidade de atos por parte do causídico contratado que se estendem desde a formatação da ação ou da defesa até o desate final do litígio com o trânsito em julgado da sentença, encerrando a formulação de contrarrazões um dos atos judiciais que compreende, tornando inviável que, abdicando o patrono do exercício dessa faculdade, lhe sejam suprimidos os honorários sucumbenciais recursais, inclusive porque, a par de continuar enlaçado ao patrocínio, poderá, no grau recursal, vir a fomentar outros serviços – v.g. a distribuição de memorais, formulação de sustentação oral.
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Unânime.